Tribunal: TJMT
Processo: 1025361-24.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025361-24.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 03.885.845/0001-08 (EMBARGANTE), PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 01.164.258/0001-96 (EMBARGANTE), Olinda de Quadros Altomare Castrillon (EMBARGADO), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA THEODORO GOMES - CPF: 024.814.741-20 (ADVOGADO), JULIANA CORDEIRO DE FARIA - CPF: 971.657.786-91 (ADVOGADO), LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - CPF: 064.045.936-61 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0001-00 (EMBARGANTE), FERNANDA THEODORO GOMES - CPF: 024.814.741-20 (ADVOGADO), JULIANA CORDEIRO DE FARIA - CPF: 971.657.786-91 (ADVOGADO), LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - CPF: 064.045.936-61 (ADVOGADO), RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 03.885.845/0001-08 (EMBARGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 01.164.258/0001-96 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME..

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025361-24.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: AMBEV S.A.

EMBARGADO: JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – RECLAMAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO APENAS PARA RESPONDER QUESITOS – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – ALEGAÇÃO PROCEDENTE – PREMISSA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – EVIDENTE PRETENSÃO DE REEXAME - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou não abordada anteriormente.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025361-24.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: AMBEV S.A.

EMBARGADO: JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração com efeitos infringentes de acórdão que, por maioria, julgou procedente a Reclamação e determinou o cumprimento integral do aresto proferido no Agravo de Instrumento, ou seja, a nomeação de perito apenas para responder aos quesitos suplementares.

A embargante alega que o Tribunal se baseou em premissa equivocada pois o juízo de origem mandou reapresentar os quesitos, menciona o voto divergente que, a seu ver, bem delimitou e esclareceu o assunto, e aponta a existência de vícios que, sanados, conduzirão à improcedência da Reclamação.

Anota ainda que na decisão objeto do AI 1005389-05.2019, o juízo
a quo
reconheceu que ela (embargante) “
ficou prejudicada sem a solução dos seus quesitos e, dessa forma, ordenou a intimação do perito originário para responder os quesitos de fls. 4.724/4.731, não fazendo qualquer menção aos quesitos “suplementares
”. Acrescenta que o Tribunal erroneamente se amparou nesse termo (“
suplementares
”).

Transcreve a parte final do referido
decisum
que, segundo afirma, em nenhum momento se reportou ao quesito suplementar, de maneira que garantiu a resposta àqueles constantes nas fls.
4.724/4.731
dos respectivos autos, o que deu origem ao AI.

Assinala que as empresas Rondisbel e Pérola Distribuidora não recorreram do
decisum
de fls. 4.760, portanto teria se operado a preclusão consumativa sobre as matérias ali discutidas. Aduz que, por consequência, o aresto do respectivo AI “
[...]

só pode ser interpretado à luz da pretensão recursal devolvida pela Ambev, que se limitou a demonstrar a impossibilidade de o perito originário responder aos quesitos de fls. 4.724/4.731 – únicos mencionados na decisão agravada e nas razões recursais
”.

Sustenta que, dessa forma, os quesitos suplementares aos quais o Tribunal se reportou
são os que expôs às fls. 4.724/4.731
, como estabelecido pela reclamada, os quais tampouco foram impugnados pelas citadas empresas.

Entende que, assim, “
os quesitos anteriores que ficaram sem resposta – incluindo a quesitação de março de 2016 mencionada pelo acórdão embargado – não foram sequer mencionados na decisão agravada e, portanto, não foram devolvidos ao exame deste Tribunal quando da apresentação do Agravo de Instrumento
”.

Transcreve o pedido feito no AI e a parte dispositiva do aresto, cujo contexto teria sido observado pelo voto divergente ao consignar que “
o acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1005389-05.2019.8.11.0000 ter se referido aos quesitos da Ambev como “suplementares
”,
a quesitação que deveria ser respondida pelo novo perito só poderia ser aquela apresentada às fls. 4.724/4.731, considerando a pretensão recursal devolvida pela Ambev, bem como a ausência de impugnação por parte das ora embargadas
”, operando-se a preclusão “
em relação à definição dos quesitos que deveriam ser ainda respondidos, sendo que a única matéria então controversa devolvida ao Eg. TJMT foi a definição de qual perito deveria responder aos quesitos apresentados de fls. 4.724/4.731
”,
o que foi assegurado pelo respectivo acórdão e cumprido pela reclamada, que nomeou a empresa MEDIAPE e oportunizou às partes à apresentação ou a reapresentação de seus quesitos, dado o volume dos autos e o tempo de sua tramitação
”, exatamente como constou no voto divergente.

Conclui que não houve violação alguma da magistrada, e que, por conseguinte, a procedência da Reclamação contraria o aresto anterior, uma vez que, por via transversa, autorizou às empresas a impugnação extemporânea dos quesitos que apresentou.

Busca o saneamento do vício “
para fixar a premissa de que os “quesitos suplementares
”
mencionados no acórdão do Agravo só podem ser aqueles indicados na decisão agravada que não foi objeto de recurso pela parte autora
”, para que se reconheça que somente cumpriu a ordem judicial.

Caso mantido nesse ponto o posicionamento firmado pelo Tribunal, assinala que é necessária a correção do erro material consistente na indicação da data em que trouxe os quesitos “
suplementares
”, já que no acórdão ora embargado aparece como sendo da impugnação do laudo (28-3-2014), mas “
não existe qualquer manifestação apresentada pela Ambev na data indicada no acórdão embargado. Na verdade, conforme se observa dos autos do processo na origem, a Ambev apresentou manifestação em relação ao laudo de esclarecimento, além de indicar novos quesitos para serem respondidos, na petição protocolada em 28/03/2016 (fls. 4647/4676)
”.

Ressalta que, dessa maneira, não impugnou o laudo, mas apenas requereu esclarecimentos em 28/03/2016.

Sanados os vícios, pugna pela improcedência da Reclamação.

Prequestiona os artigos que aponta (Id 94051981).

Nas contrarrazões, as empresas embargadas se reportam ao recente julgado do STJ no REsp 1.634.162-ES, em que foi analisada a alegação de premissa equivocada em Embargos de Declaração. Juntam cópia desse precedente e postulam o não conhecimento e/ou não acolhimento dos Embargos de Declaração (Id 96608961).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025361-24.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: AMBEV S.A.

EMBARGADO: JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como se vê das razões dos Embargos Declaratórios,
a pretensão da embargante é de que os quesitos a serem analisados, mencionados como “
suplementares
” no acórdão proferido no Agravo de Instrumento, sejam aqueles contidos nas fls. 4.724/4.731.

A Reclamação foi julgada procedente (aresto embargado) sob o fundamento de que a magistrada em substituição na Vara de origem descumpriu a determinação contida no Agravo de Instrumento.

Para elucidar mais uma vez a situação, é indispensável fazer uma síntese da Ação Originária.

- A perícia foi inicialmente designada na audiência de tentativa de conciliação realizada em
24-5-2000
, oportunidade em que foi nomeada a perita Maria Pia Roda Ferraz e
intimadas
as partes a indicar
assistente técnico e formular quesitos
(fl. 2.983). Em seguida a embargante pugnou pela apreciação da questão de ordem suscitada e pela fixação de pontos controvertidos, bem como juntou notas fiscais (fls. 2984/2985). Após, arguiu “
relevante questão de ordem sobre o litisconsórcio ativo
” (fls. 2992/2995).

- Em
01-6-2000
, as
embargadas
indicaram assistente técnico e apresentaram quesitos (fls. 2997/2998); a
embargante só os impugnou
(fls. 3001/3005), e em nova petição, de 15-6-2000, se opôs à realização da perícia porque não informada a sua finalidade, já que constou do Termo de Audiência que ela se limitaria à causa da rescisão. Também contestou sua necessidade para o “
desate da questão controvertida
”, e
indicou assistente técnico (fls. 3006/3009)
.

- Em 31-7-2000, a perita apresentou proposta de honorários (fls. 3013/3016). A embargante interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que não extinguiu a Ação (fls. 3019/3027), porém não foi provido (fls. 3034/3038).

- Em 27-6-2001 a perita noticia acordo com as embargadas sobre o valor da perícia e anexa comprovante do montante já recebido (fls. 3040/3043).

- Designada a prova pericial, a embargante alegou em 16-7-2001 tumultuo processual uma vez que não foram examinados tópicos relevantes (fls. 3050/3051). Incidentalmente excepcionou a suspeição da perita.

- Em 15-7-2003 foi designada nova perícia (fl. 3076), e em 2-12-2004 destituída a perita (fl. 3110).

- Nomeado então para esse trabalho Roney Guimarães Ortega, em 18-2-2005 apresentou proposta de honorários (fls. 3114/3116).
As embargadas trouxeram quesitos suplementares
(fls. 3119/3120).

- Em 11-3-2005 a embargante impugnou o valor da perícia e ressaltou que a responsabilidade pelo pagamento é da parte contrária (fls. 3122/3125), que, por sua vez, também impugnou aquela quantia em 11-5-2005, sob pena de destituição (fls.3126/3131).

- A embargante apontou equívoco na suspensão da lide ante a suspeição do perito (fl. 3209); foi proferido despacho o destituindo desse encargo e designado Antônio Inácio Medeiros Neto (fls. 3210/3211), que, intimado, ofereceu proposta de honorários (fls. 3213/3214), aceita pela embargante (fl. 3216) mas impugnada em 13-01-2006 pelas embargadas (fls. 3219/3224); foi então nomeado outro perito (Osvaldo Berloffa), no
mesmo despacho determinada a intimação das partes para
indicar assistentes técnicos e formular quesitos,
e
fixado de ofício o valor da perícia e a data de início dos trabalhos (fl. 3230 em 16-5-2006).

- Em 8-6-2006, (fls. 3241/3242) a embargante opôs EDcl em que pugnou pela condenação das embargadas ao pagamento dos honorários, os quais foram providos, sendo definido o dia início da perícia (fl. 3244).

- Em 11-7-2006 (fls. 3310/3314), as
embargadas
postularam a substituição dos quesitos, o perito reduziu o preço em 40% (fl. 3321), e elas requereram que fosse de 2/3, sob pena de remoção (fls. 3323/3327).

- Em 22-9-2006, o perito foi destituído e nomeado
Antônio Ignácio Medeiros Neto
(fl. 3329), que trouxe proposta (fls. 3337/3338), recusada pela embargante (fls. 3348/3349) e pelas embargadas (fls. 3353/3357). Após a minoração do valor, estas últimas efetuaram o depósito e novamente foi designada perícia, agora para
11-4-2007
(fl. 3371).

- As embargadas pediram por duas vezes a substituição do assistente técnico, e finalmente as partes permitiram a realização da perícia, cujo
laudo
foi apresentado em
6-3-2008
(fls. 3413/3426).

Importante destacar que até esse momento a embargante não havia elaborado
quesitos, fato devidamente anotado no
laudo pericial, de maneira que só os das embargadas foram respondidos
.

– Em 30-4-2008 foi deferido prazo de 40 dias (20 para cada uma das partes) para manifestação sobre o Laudo (fl. 4289).

- Em
27-5-2008
, o
assistente técnico da embargante
(fls. 4300/4318) anexa o seu parecer, em que se remete a cada um dos quesitos da parte adversa, e em 29-5-2008 a embargante noticia a sua substituição (fl. 4319).

- Na petição de fls.
4320/4327
, de
9-6-2008
, ela (embargante) se manifesta sobre a conclusão da perícia e se refere a cada um dos quesitos das embargadas. Pleiteia a intimação do perito para “
prestar esclarecimentos supra e comentar as ressalvas do parecer do assistente técnico da ré quanto à resposta aos quesitos 03 e 13 do laudo, reservando-se para se manifestar definitivamente sobre o laudo após a complementação solicitada, indispensável à completude da prova e sua análise no contexto dos autos
”.

- Em 9-6-2008 as embargadas expõem sua opinião (fls. 4328/4329), juntam o parecer do seu assistente técnico e postulam a manifestação do perito.

- Instrução declarada encerrada em 13-4-2010 (fl. 4442), o que foi impugnado pelas embargadas às fls. 4445/4447, 4449/4452, 4455/4458 e 4467/4470.

- A ora embargante ingressou com Embargos de Declaração (fls. 4460/4463), acolhidos em
2-4-2014
para determinar a intimação do perito (fl. 4474), que pediu prorrogação de prazo (fl. 4476), deferida em 2-6-2014 (fl. 4477), e se manifestou às fls. 4478/4544.

- Às fls.
4559/4578
, o assistente técnico da embargante,
Gustavo Schenfelder Salgueiro
, protocolou petição (em 01-8-2014) com “
Parecer Pericial Contábil Divergente
” do relatório confeccionado pelo perito em 01-7-2014 às fls. 4478/4513.
Nessa mesma petição
, afirma parcialidade do perito, que estaria evidenciada na parte em que se refere à questão central. Discorre sobre sua alegação, reporta-se ao ponto controvertido firmado na audiência de conciliação, diz que o perito não observou as regras e procedimentos técnicos científicos, e discorre sobre eles.
Rebatendo as respostas aos quesitos, no item 4
apresenta
“
Quesitos de Esclarecimento
” e subitens a cada uma delas
.

- Em seguida a embargante sustenta às fls. 4579/4614 que foi publicada a intimação para se pronunciar sobre o laudo e pede vista. Em 28-7-2014 anexa sua manifestação (fls. 4581/4589) e arguiu que os quesitos continuam sem respostas.

- As embargadas aduzem em 23-7-2015 (fls. 4616/4624), que a impugnação da embargante de fls.
4320/4327,
de
9-6-2008
, é impertinente e deve ser desentranhada porque a matéria estaria preclusa visto que
já havia externado sua opinião em 29-5-2008 pelo seu assistente técnico, conforme demonstrado às fls. 4300/4318
.

- No despacho que mandou o perito se pronunciar sobre questões suplementares (4625), foi oferecida resposta às fls. 4626/4625.

- Nesse aspecto, a embargante suscita ausência de
impugnação da parte contrária, e que por isso teria incidido a preclusão no que concerne “
à definição dos quesitos que deveriam ser ainda respondidos, sendo que a única matéria então controversa devolvida ao Eg. TJMT foi a definição de qual perito deveria responder aos quesitos apresentados de fls. 4.724/4.731
”,
o que foi assegurado pelo respectivo acórdão e cumprido pela reclamada, que nomeou a empresa MEDIAPE e oportunizou às partes à apresentação ou a reapresentação de seus quesitos, dado o volume dos autos e o tempo de sua tramitação
”, exatamente como constou no voto divergente, o qual pretende seja declarado vencedor.

Em
28-3-2016
(fls.
4647/4676
, a embargante
impugna novamente
o laudo de fls. 4627/4645, sob a justificativa de que a defesa do perito sobre os argumentos da inicial seria explícita e parcial, o que não se coaduna com a sua função.
Requer nova prova pericial
e transcreve trechos das respostas do perito. Acrescenta que na remota hipótese de negativa, a prova técnica não pode ser encerrada, sendo imprescindíveis novos esclarecimentos, os quais enumera longamente, e inclusive assinala a forma como os quesitos devem ser respondidos. Busca mais uma vez a substituição do seu assistente técnico e a intimação do perito, assim como “
o desentranhamento da parte inicial do laudo pericial (fls. 4628/4637), por representar manifestação atécnica, que extrapola o âmbito contábil da perícia
”.

- Sobre o despacho de 13-1-2015 (fl. 4591), manifestou-se às fls. 4593/4597; na sequência (fls. 4593/4597) foi intimando o perito para de novo se manifestar, e a embargante mais uma vez às fls. 4604/4614.n

- Na decisão de fls. 4715/4716, de 6-7-2017, a juíza titular da 10ª Vara, mesmo após registrar que a perícia foi efetuada em 2008 e que as partes apresentaram sucessivos questionamentos,
designou nova perícia,

nomeou outro perito, bem como intimou as partes para indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos
.

Em cumprimento a essa decisão é que a embargante, pela primeira vez, formulou quesitos (fls. 4724/4731)
,
os quais se constituem no pedido feito nestes Embargos Declaratórios, qual seja, que o perito nomeado por determinação do acordão proferido no Agravo de Instrumento responda a esses quesitos.

No entanto,
essa decisão que designou nova perícia foi revogada pela de fls. 4744/4745, de 28-8-2018
, ao acolher os Embargos de Declaração das embargadas.

A seguir sobreveio a decisão objeto desta Reclamação, em que constou que “
foram impugnados os pontos do Laudo de esclarecimento às fls. 4647/4677 pelo Embargante, apresentando novos quesitos, que não foram objeto de análise do perito no momento da elaboração do laudo, contudo, eles também não foram objeto de orçamento do perito, fugindo do objeto do primeiro laudo
”.

Também foi ali consignada a não incidência da preclusão porque não houve encerramento do laudo com a homologação, podendo sim a parte oferecer quesitos complementares, porém não se pode impor ao perito nomeado questionamentos infinitos até que este chegue ao entendimento pretendido pela parte.

Diante dos novos quesitos da embargante e para não incorrer em nulidade por cerceamento de defesa, mandou intimar o perito a trazer nova proposta de honorários e responder os pontos suscitados às fls. 4724/4731,
sendo essa a nova leitura que a embargante busca ao acórdão supostamente violado pela reclamada
.

No entanto, o Tribunal foi claro ao assim estabelecer:

“Agravo de Instrumento n. 1005389-05.2019.8.11.0000 de decisão que, em Ação Declaratória, indeferiu pedido de nomeação de novo perito para refazer a prova técnica mas mandou intimar o atual expert para responder os quesitos suplementares.

A agravante alega que o perito, além de demorar muito tempo para apresentar o laudo, não respondeu todas as suas questões e ainda se mostrou parcial na conclusão da análise técnica.

No site do TJMT e pelos documentos constantes neste Agravo é possível verificar que a perícia foi designada para o dia 11/4/2007, o laudo pericial foi entregue em 7/3/2008 e em 9/6/2008 a agravante se manifestou e apresentou quesitos de esclarecimento, o perito foi intimado para essa finalidade em 6/5/2014 e ofereceu a resposta aos quesitos em 1º/7/2014.

Novamente a agravante se pronunciou destacando que o laudo estava incompleto e ofertou novos quesitos, o que foi reconhecido no despacho de 13/1/2015, nestes termos:

“Analisando o relatório pericial de fls. 4.478/4.513, verifica-se que realmente o expert deixou de manifestar sobre o pedido de esclarecimento do réu de fl. 4.326, respondendo somente os quesitos complementares do autor, conforme consta às fls. 4.481/4.484 do referido relatório.

Desse modo, intime-se o perito para cumprir a disposição de fl. 4.474, ou seja, prestar esclarecimentos sobre as questões do réu, impostas à fl. 4.326, no prazo de 15 dias”.

Em 10/2/2015 o perito fez os esclarecimentos, mas, segundo nova manifestação da agravante, ainda de forma incompleta, por isso pediu que ele fosse intimado para responder os últimos quesitos, o que foi deferido em 3/12/2015:

Quanto às irresignações do autor de fls. 4.616/4.624, cumpre registrar que em razão da complexidade da causa, o juiz que à época presidia o feito concedeu prazo de 20 dias para cada parte manifestar sobre o laudo pericial (fl. 4.289), e o referido despacho sequer foi publicado via Dje (andamento sistema Apolo e autos), portanto, a manifestação da requerida em 09.06.2008 é tempestiva (fls. 4.320/4.327). Ademais, sua manifestação não está atrelada ao parecer de seu assistente técnico, e não havendo vinculação não há falar em preclusão consumativa, muito menos desentranhamento de petição.

No mais, intime-se o perito judicial para responder as questões suplementares da requerida de
fls. 4.576/4.578 e 4.614, no prazo de dez dias.

Intimado, o perito assim concluiu (Id n. 7458922 - Pág. 2/20):

“Temos por encerrado este trabalho de esclarecimentos aos quesitos suplementares, determinados pelo Juízo em 03 de dezembro de 2015 (Vol. XIX), e entendemos que o assunto sobre dúvidas levantadas em relação ao resultado apresentado no Laudo Pericial já se deu por esgotado, até porque os últimos quesitos formulados, são redundantes, repetitivos e a nosso ver até protelatórios, como exemplo citamos aqueles que tratam de “entender” como foram encontrados determinados valores, uma vez que estes fazem parte do Laudo Pericial e estão anexos ao processo com suas respectivas planilhas analíticas, que com certeza sequer foram verificadas.

A partir de então, entendemos que novos questionamentos nos obrigará a apresentar proposta de honorários, para realização de novo trabalho, exceto eventuais dúvidas suscitadas pelo Juízo.”

Reconhecido pelo juízo de origem que os novos quesitos não foram respondidos, determinou-se a intimação do perito para fazer outra proposta de honorários a fim de que pudesse respondê-los.

O art. 480 do CPC dispõe:

“O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.”

No REsp 805252/MG, a Min. Nancy Andrighi ressalta que a destituição do perito “pode ocorrer nas hipóteses em que, (i) ele demonstrar não possuir os conhecimentos técnicos necessários; (ii) ele for desidioso no desempenho de sua função, não cumprindo os encargos no prazo para tanto assinalado; ou (iii) em qualquer outra hipótese em que se quebre o elo de confiança estabelecido entre o juiz da causa e esse profissional (RMS 12.963/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 6/12/2004).”

A hipótese desta lide assemelha-se a desse Recurso Especial já que em ambos os casos ocorreu a “... destituição por desídia. Há, todavia, uma particularidade: A desídia do perito se deu, não por ocasião da elaboração de seu laudo, mas, em vez disso, no momento em que se solicitaram esclarecimentos adicionais.”

Por essa razão, este caso comporta a mesma solução daquele, ou seja, a destituição do perito, pois aqui, ele mesmo afirmou que seu trabalho estaria encerrado, chegando a fazer juízo de valor sobre os quesitos da parte, não os respondendo e ainda os desprezando, mostrando-se claramente desidioso, além da alta complexidade do processo.

Contudo, como nesta demanda o que motiva a destituição é a ineficiência para responder os quesitos suplementares, uma vez que o laudo precisa de esclarecimentos, importante registrar a aplicação do citado §3º do art. 480 do CPC, mantendo-se a análise técnica fornecida, que poderá ser apreciada pelo magistrado quando for proferir a sentença, mas há necessidade de que outro profissional seja designado para que a prova alcance seu objetivo de elucidar os fatos e subsidiar a decisão.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PERITO JUDICIAL. DESTITUIÇÃO. QUEBRA DE CONFIANÇA. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. NOVO EXPERT. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. SÚMULA Nº 7/STJ. PERÍCIA COMPLEMENTAR. COLABORAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. PROVA COMPLEXA.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a destituição do perito pode se dar não só com base nas hipóteses do art. 424 do CPC/1973, mas também nas situações de quebra da confiança entre tal auxiliar e o magistrado.

4. É possível a substituição dos peritos no curso de perícia se isso for necessário para a lisura da prova e do processo, mesmo que apenas para esclarecimentos suplementares. Os trabalhos inicialmente elaborados podem ser considerados válidos, apesar de incompletos, ensejando a nomeação de novo profissional somente para complementá-los.

5. A verificação da qualificação técnica do perito importa no revolvimento de matéria fática. Incidência da Súmula nº 7/STJ.

6. O perito, diante da complexidade da produção da prova, pode se socorrer de todos os meios de coleta de dados necessários, inclusive conhecimentos técnicos de outros profissionais.

7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 629.939/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma,julg. em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para determinar a nomeação de novo perito para responder os quesitos suplementares, mantendo-se, contudo, o laudo técnico já apresentado”.

Desse modo, é evidente que o aresto embargado não possui nenhum vício, sendo apenas contrário à pretensão da embargante.

Também não procede a arguição de premissa equivocada.

A propósito:

“[...]

5. Os alegados "erros de premissa", suscitados pela parte embargante, se reportam a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos devidamente enfrentados pelo aresto embargado, o que é descabido em aclaratórios.

[...]”
(STJ, EDcl no RESP n. 1.634.162-ES, rel. Min. OG Fernandes, 2ª Turma, j. 22-6-2021).

Do aresto extrai-se o seguinte trecho:

“Como é sabido, a discordância as premissas do julgamento não autoriza a interposição de aclaratórios, na forma da jurisprudência mais do que consolidada desta Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IRRESIGNAÇÃO COM O CONTEÚDO DO JULGADO TRAZIDA AOS AUTOS SOB O TÍTULO DE ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...]

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

4. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento.

5. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no MS 21.283/DF, de minha Relatoria, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/3/2017, DJe 28/3/2017) (grifos acrescidos).

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO

CPC/2015. IRREGULARIDADE FORMAL. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. NÃO CONHECIMENTO.

I. Nos presentes aclaratórios, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1.022 do CPC, o que acarreta o não-conhecimento do recurso.

[...]

III. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgInt no AREsp 865.369/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016) (grifos acrescidos)

Assim sendo, descabida a alegação de omissão acerca do ponto suscitado”.

É igualmente infundada a afirmação de que as embargadas não se insurgiram contra a apresentação dos quesitos de fls. 4724/4731, tanto assim que ingressaram com Embargos de Declaração, acolhidos para revogar a decisão.

Quanto à palavra “
suplementar
” ter sido criada pelo acórdão embargado, importante ressaltar que a embargante não formulou quesitos no momento oportuno, tendo se limitado a indicar assistente técnico, que ao apresentar o seu laudo formulou quesitos em nome e em defesa da embargante, daí “
suplementares
”.

Por fim, não houve erro material no que diz respeito à data de apresentação dos quesitos pelo seu assistente técnico, que o fez quando requereu esclarecimentos do perito, e até mesmo anotou como devem ser tecnicamente corrigidos e rechaçados.

Diante de todo e exposto, não se justifica a pretendida modificação do aresto embargado.

Posto isso, nego provimento aos Embargos Declaratórios.

Desse modo, nego provimento a Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021